Tribunal: TJMT
Processo: 1023261-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023261-62.2021.8.11.0000
Agravo de instrumento no 1023261-62.2021.8.11.0000
Agravante: EVALDO REZENDE FERNANDES
Agravado: JOSE THOME PREDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EVALDO REZENDE FERNANDES, contra decisão que, no Cumprimento de Sentença iniciado contra JOSE THOME PREDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias em nome de Amanda Prediger e da empresa Vale do Rio do Sangue Participações.
Diz que a decisão agravada fere os preceitos legais atinentes à espécie, vertidos nos artigos 854, 300, § 1o, 301, 524, inc. III, 789 e 790 do Código de Processo Civil, ao entendimento de que se trata de medidas de urgência assecuratórias do recebimento do crédito do exequente – honorários, onde se inclui o bloqueio de ativos em nome dos devedores, mesmo sem prévia ciência dos mesmos. Adiciona que não se trata de penhora de bens de terceiro, mas de bens dos devedores em poder de terceiro.
Explica que iniciou cumprimento provisório de sentença com pedido de tutela de urgência contra os agravados para receber o crédito no valor de R$ 1.264.121,37 referente aos honorários sucumbenciais fixados nos embargos de terceiro no 1001507 - 93.2021.8.11.0055, decorrente do patrocínio dos direitos da empresa BASF S/A.
Requer, ao final, a concessão da tutela cautelar provisória (arresto) indeferido na origem.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante EVALDO REZENDE FERNANDES a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja deferido o ARRESTO dos ativos financeiros existentes nos nomes dos executados e/ou nas contas bancárias declinadas, ainda que em nome de terceiros, diante da comprovação de que, na realidade, são bens dos próprios executados e que se acham em poder de terceiros, e sujeitos à constrição judicial.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos do agravante, em sede de juízo sumário, não se pode afirmar, com a segurança necessária, risco de comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo possa lhe causar, ou seja, pode aguardar o contraditório.
Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, indefere-se o pedido de tutela de urgência (Arresto) formulado pelo exequente agravante, até que a questão seja enfrentada pelo mérito do recurso.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela.
Após o recesso forense, encaminhe-se ao relator originário (Id 113871955).
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator Plantonista
2